Tribunal: TJSP
Processo: 2374755-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Incidente de cumprimento de obrigação imposta ao Facebook de restabelecer conta do autor na rede social Instagram. Objeções da ré para não cumprir a obrigação não comprovadas. Ausente demonstração de impossibilidade técnica para cumprimento da ordem a partir do e-mail fornecido pelo usuário. Multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Incidente de cumprimento de obrigação imposta ao Facebook de restabelecer conta do autor na rede social Instagram. Objeções da ré para não cumprir a obrigação não comprovadas. Ausente demonstração de impossibilidade técnica para cumprimento da ordem a partir do e-mail fornecido pelo usuário. Multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, que não comporta redução.

Agravo da executada desprovido. Decisão mantida.